Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-21.2024.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001460-21.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente Aéreo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PRISCILA LISANE DE LIMA DE PAULA - CPF: 048.967.179-96 (RECORRENTE), ABNER FRANCISCO DE LIMA - CPF: 075.922.889-23 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1001460-21.2024.8.11.0086.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s
):
PRISCILA LISANE DE LIMA DE PAULA.

Recorrida(s
):
GOL LINHAS AÉREAS S.A E GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE
– PERDA DO VOO
– READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE
72

HORAS
DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235516650, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada Gol Linhas Aéreas S.A. ao pagamento do valor de
R$
1.856,61 (mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Ainda, reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada Gotogate Agência de Viagens LTDA e
indeferiu
o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida, em preliminar, impugna a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 235516655, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação de verba indenizatória a título de danos morais. Restando incontroversa a ausência de comunicação prévia, exigida pelo art. 12, da Resolução 400/2016, da ANAC, e a falha na prestação de serviço, passo à análise de mérito.

No caso, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte recorrida
, consistente no cancelamento do voo e reacomodação em horário diverso do contratado,
culminando na sua perda.
A propósito:

TRANSPORTE AÉREO –
ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – PERDA DO VOO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A antecipação unilateral do horário do voo pela companhia aérea, sem aviso prévio, que causa a perda do voo pelo, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJ-MT - RI: 10188556320198110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2020)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida
Gol Linhas Aéreas S.A.
ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,

caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024